Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E AO DISTRITO FEDERAL. ENTES NÃO INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão administrativo a transferência do veículo, sob pena de responsabilização solidária.
3. Não estando o Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Distrito Federal no polo passivo da lide, inviável a imposição de obrigação de fazer, em Sentença, contra tais entes.
4. Apelação conhecida e não provida.